Tribunal: TJSP
Processo: 2152589-45.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-03
Data de publicação: 2020-10-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Justiça gratuita – Declaração de hipossuficiência e ausência de elementos que afastem a presunção de incapacidade – Necessidade de concessão do benefício – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2152589-45.2020.8.26.0000
1
Registro: 2020.0000814572
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2152589-45.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante
DEBORA NOGUEIRA RODRIGUES BANDIERA, é agravado CONDOMÍNIO
JOÃO MILANI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente), CLAUDIO HAMILTON E CARMEN LUCIA DA SILVA.
São Paulo, 3 de outubro de 2020.
HUGO CREPALDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2152589-45.2020.8.26.0000
2
Agravo de Instrumento no 2152589-45.2020.8.26.0000
Comarca: Campinas
Agravante: Debora Nogueira Rodrigues Bandeira
Agravado: Condomínio João Milani
Voto no 25.675
AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA
Justiça gratuita
Declaração de
hipossuficiência e ausência de elementos que
afastem
a
presunção
de
incapacidade

Necessidade
de
concessão
do
benefício

Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
DEBORA NOGUEIRA RODRIGUES BANDEIRA, nos autos do cumprimento
de sentença movido por CONDOMÍNIO JOÃO MILANI, objetivando a reforma
da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara Cível do Foro de
Campinas, Dr. Gilberto Luiz Carvalho Franceschini, que rejeitou o pedido de
gratuidade de justiça formulado pela executada.
Sustenta a agravante que o indeferimento do
benefício da Justiça Gratuita e a condenação em verba honorária e custas
processuais no cumprimento ofende a coisa julgada, vez que não houve
qualquer decisão cassando o benefício concedido na fase de conhecimento.
Defende necessitar dos benefícios da Justiça
Gratuita, sob pena de prejudicar seu sustento e de seus familiares, visto que
possui renda mensal de R$ 3.460,53 (três mil quatrocentos e sessenta reais e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2152589-45.2020.8.26.0000
3
cinquenta e três centavos), montante utilizado integralmente para as
necessidades básicas, tais como: alimentação, educação, moradia, saúde e
vestuário.
Afirma que o fato de ser proprietária de 33,33%
de um imóvel, fruto da herança deixada por seu pai e gravado com usufruto
para sua mãe, e de ser meeira do imóvel em que reside não a transforma em
pessoa com condições de arcar com as custas e despesas processuais.
Recurso
tempestivo,
acompanhado
de
documentos, tramitou com a concessão do efeito suspensivo pleiteado.
Apresentada contraminuta (fls. 292/294), os autos
foram encaminhados para julgamento.
É o relatório.
Primeiramente, não há que se falar que o
indeferimento do benefício da justiça gratuita à agravante ofenda a coisa
julgada, na medida em que, conforme dispõe expressamente o artigo 99, § 6o,
do Código de Processo Civil, “o direito à gratuidade da justiça é pessoal, não
se estendendo a litisconsorte ou a sucessor do beneficiário, salvo
requerimento e deferimento expressos”.
Por outro lado, o instituto da assistência
judiciária, como instrumento para a efetividade do processo e acesso à
Justiça, visa a afastar o óbice econômico que porventura impeça a garantia da
tutela jurisdicional aos necessitados.
Integra o conceito de assistência judiciária - mais
amplo - o benefício da Justiça Gratuita, que dispensa à parte o custeio das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2152589-45.2020.8.26.0000
4
Com o advento do Novo Código de Processo
Civil, tornou-se legal o entendimento jurisprudencial já consolidado no sentido
de que, diante da declaração de hipossuficiência, cria-se uma presunção iuris
tantum em prol da incapacidade, a qual, por sua vez, pode ser afastada diante
da existência de elementos que evidenciem capacidade econômica, conforme
preceitua o artigo 99 do NCPC:
§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos
elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a
concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar
à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.
§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida
exclusivamente por pessoa natural.
Dessa forma, havendo elementos indicativos da
capacidade, a parte deve ser chamada aos autos para comprovar de maneira
efetiva a existência de situação autorizadora da concessão do benefício.
Todavia, dada a presunção de veracidade que se atribui à declaração de
pobreza, o deferimento da gratuidade é imperioso caso não sejam aferidos
elementos que apontem para a capacidade econômica da parte, em
homenagem aos princípios da igualdade material e da inafastabilidade da
jurisdição. In casu, não obstante a recorrente seja
proprietária de parte ideal de dois imóveis, circunstância que representa indício
de capacidade econômico-financeira, observa-se que a ausência de renda da
parte interessada deve prevalecer sobre o patrimônio, para fins de análise da
concessão ou não dos benefícios da Justiça Gratuita. Ademais, a propriedade
de um imóvel não se mostra incompatível com a declarada insuficiência de
recursos, principalmente em se considerando o valor econômico declarado dos
bens. Dessa forma, a propriedade dos imóveis deve ser considerada à luz dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2152589-45.2020.8.26.0000
5
demais elementos presentes nos autos, notadamente do valor dos
rendimentos auferidos pela parte e, principalmente, dos reflexos que o
pagamento das custas processuais poderá acarretar em sua subsistência.
E, na hipótese, verifica-se que a agravante é
beneficiária de pensão por morte perante o INSS, auferindo renda mensal de
R$ 3.183,03 (três mil cento e oitenta e três reais e três centavos) (fls. 269), de
modo que os documentos apresentados corroboram a tese de que não possui
condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo de seu sustento,
devendo ser reformada a decisão agravada, para deferir a justiça gratuita
pleiteada.
Insta salientar que, caso se comprove, no curso
do processo, que a agravante possui renda maior do que a alegada, o
benefício pode ser revogado, caso em que a parte deverá arcar com as
despesas processuais que tiver deixado de adiantar e pagará, em caso de má-
fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, que será revertida em
benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e poderá ser inscrita em
dívida ativa, nos termos do artigo 100, Parágrafo único, do Código de
Processo Civil.
Pelo exposto, dou provimento ao recurso.
HUGO CREPALDI
Relator